Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar sobre possível condenação em multa em razão do caráter protelatório do presente recurso. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020 10:52:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador